Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-50.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – MOGI DAS CRUZES – Autora que ocupa o cargo de Agente Social e insurge-se contra o padrão remuneratório fixado em lei para o seu cargo – Alegação de violação ao princípio da isonomia constitucional, em virtude de o salário base ser igual ao dos servidores ocupantes de cargos de nível médio – Pretensão ao reenquadramento do padrão remuneratório -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – MOGI DAS CRUZES – Autora que ocupa o cargo de Agente Social e insurge-se contra o padrão remuneratório fixado em lei para o seu cargo – Alegação de violação ao princípio da isonomia constitucional, em virtude de o salário base ser igual ao dos servidores ocupantes de cargos de nível médio – Pretensão ao reenquadramento do padrão remuneratório - Impossibilidade – Ofensa aos princípios da legalidade e da Separação dos Poderes- Pretensão que contraria a Súmula Vinculante n° 37 ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia") - Competência da Administração Pública para organizar seu próprio funcionalismo – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.